Tribunal: TJSP
Processo: 1006466-91.2022.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária. Servidor público municipal (Jaú). Adicional de insalubridade no grau máximo. Impossibilidade. Agente de Serviços Gerais – Coveiro. Laudo pericial que atestou o enquadramento das atividades efetivamente exercidas no grau médio, conforme o Anexo 14 da NR-15. Exercício das funções durante a pandemia da Covid-19 que não se mostra suficiente à equiparação pretendida,

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária. Servidor público municipal (Jaú). Adicional de insalubridade no grau máximo. Impossibilidade. Agente de Serviços Gerais – Coveiro. Laudo pericial que atestou o enquadramento das atividades efetivamente exercidas no grau médio, conforme o Anexo 14 da NR-15. Exercício das funções durante a pandemia da Covid-19 que não se mostra suficiente à equiparação pretendida, sobretudo por inexistir prova de contato habitual e permanente com o respectivo agente infectocontagioso. Recurso desprovido.